Tribunal: TJES
Processo: 5001400-57.2022.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001400-57.2022.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MUNICIPIO DE CASTELO e outros (2)

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRONTUÁRIO MÉDICO. DESCENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ENTIDADE PRIVADA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – SCMCI contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Castelo/ES, que julgou procedente ação de exibição de documentos ajuizada por MARGARETH CASTELAN, determinando, de forma solidária aos réus (Município de Castelo, SCMCI e Instituto Nacional de Gestão em Educação e Saúde – INGES), a entrega do prontuário médico referente a atendimentos realizados em unidade hospitalar local. A recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva, ausência de posse dos documentos solicitados e impossibilidade jurídica e fática de cumprimento da obrigação, diante de decisão judicial que lhe vedou o acesso aos documentos após o término da gestão hospitalar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a SCMCI possui legitimidade passiva para figurar na ação de exibição de documentos; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária entre os réus quanto à obrigação de exibir o prontuário médico; (iii) determinar se é juridicamente viável impor à SCMCI a obrigação de exibição dos documentos requisitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A SCMCI deixou a gestão da unidade hospitalar em novembro de 2021, antes mesmo do requerimento administrativo da autora, protocolado em julho de 2022, sendo incontroverso que não detém mais posse ou controle sobre os prontuários médicos solicitados.

4. Há decisão judicial nos autos nº 0001090-73.2021.8.08.0013 que proíbe a SCMCI de retirar quaisquer documentos da unidade hospitalar após o término de sua gestão, impossibilitando, de forma objetiva, o cumprimento da obrigação de exibição.

5. O Município de Castelo permaneceu como gestor pleno da unidade e detentor da documentação médica, assumindo, portanto, a responsabilidade exclusiva pela guarda e fornecimento dos prontuários.

6. A descentralização da execução de serviços públicos não transfere ao ente privado a titularidade do serviço ou a responsabilidade por documentos cuja guarda permanece sob controle do ente público.

7. A sentença recorrida não enfrentou os fundamentos apresentados nos embargos de declaração quanto à ilegitimidade passiva da SCMCI, incorrendo em violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A entidade privada que deixa a gestão de unidade hospitalar antes do requerimento de exibição de prontuário médico, estando judicialmente impedida de manter ou acessar os documentos, não possui legitimidade passiva para responder pela obrigação.

2. O ente público que permanece como gestor da unidade e detentor dos documentos médicos é o único responsável pela sua exibição.

3. A ausência de fundamentação adequada quanto à alegação de ilegitimidade passiva configura violação ao art. 489, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 489, §1º, I, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência citada expressamente no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

– SCMCI
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo/ES, que julgou procedente a ação de exibição de documentos proposta por
MARGARETH CASTELAN
, para determinar, de forma solidária, aos réus (Município de Castelo, SCMCI e
Instituto Nacional de Gestão em Educação e Saúde -
INGES), que forneçam o prontuário médico da autora, referente aos atendimentos realizados na unidade hospitalar situada naquele município.

Em suas razões recursais (ID 11764244), a apelante sustenta, em síntese, a sua
(i)
ilegitimidade passiva, pois não detém os prontuários médicos, tendo em vista que deixou a gestão da unidade hospitalar em novembro de 2021, antes do requerimento da autora;
(ii)
que, por força de decisão nos autos nº 0001090-73.2021.8.08.0013, ficou impedida judicialmente de retirar qualquer documento do Hospital Municipal de Castelo após o fim do contrato com o Município;
(iii)
que o hospital é uma unidade de saúde municipal, cabendo ao Município a guarda e responsabilidade pelo acervo documental.

Assim, requer que a obrigação de exibir os documentos seja direcionada somente ao Município, afastando sua responsabilidade solidária.

Contrarrazões apresentadas no ID 11764250, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

– SCMCI
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo/ES, que julgou procedente a ação de exibição de documentos proposta por
MARGARETH CASTELAN
, para determinar, de forma solidária, aos réus (Município de Castelo, SCMCI e
Instituto Nacional de Gestão em Educação e Saúde -
INGES), que forneçam o prontuário médico da autora, referente aos atendimentos realizados na unidade hospitalar situada naquele município.

Em suas razões recursais (ID 11764244), a apelante sustenta, em síntese, a sua
(i)
ilegitimidade passiva, pois não detém os prontuários médicos, tendo em vista que deixou a gestão da unidade hospitalar em novembro de 2021, antes do requerimento da autora;
(ii)
que, por força de decisão nos autos nº 0001090-73.2021.8.08.0013, ficou impedida judicialmente de retirar qualquer documento do Hospital Municipal de Castelo após o fim do contrato com o Município;
(iii)
que o hospital é uma unidade de saúde municipal, cabendo ao Município a guarda e responsabilidade pelo acervo documental.

Assim, requer que a obrigação de exibir os documentos seja direcionada somente ao Município, afastando sua responsabilidade solidária.

Contrarrazões apresentadas no ID 11764250, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos. Passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal restringe-se à responsabilidade da
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

– SCMCI
quanto à obrigação de fornecer os documentos solicitados pela autora, especialmente frente à alegação de ilegitimidade passiva e de impossibilidade jurídica e fática de cumprimento da sentença.

O ponto nodal da análise diz respeito
(a)
à gestão da unidade de saúde onde ocorreu o atendimento da autora em 18/09/2021,
(b)
à posse dos documentos solicitados e
(c)
à viabilidade jurídica de se impor à apelante a obrigação de exibição.

Cumpre destacar que restou incontroverso nos autos que:

1.
A SCMCI deixou a gestão da unidade hospitalar em novembro de 2021
, conforme documentos acostados,
antes mesmo do requerimento administrativo da autora
, protocolado apenas em 22/07/2022;

2. Por força de
decisão judicial
proferida nos autos nº 0001090-73.2021.8.08.0013, a SCMCI
ficou expressamente proibida de retirar qualquer bem, equipamento ou documento do Hospital Municipal de Castelo
, após o término do vínculo contratual com o Município;

3. O
Município de Castelo permaneceu como gestor pleno da unidade
e detentor da posse dos prontuários médicos após o encerramento da parceria.

Tais elementos revelam que, ainda que a SCMCI estivesse na gestão da unidade à época do atendimento,
ela não mais detinha, ao tempo do requerimento da autora, qualquer controle sobre os documentos médicos
. Ao contrário:
era judicialmente impedida de acessá-los ou retirá-los
, nos termos da decisão judicial acima referida.

Ademais, o Município de Castelo não apresentou contestação, revelando ausência de impugnação às alegações da autora e da SCMCI, o que, aliado à sua condição de gestor pleno e detentor atual dos documentos,
reforça sua responsabilidade exclusiva pela guarda e exibição dos prontuários médicos
.

Em hipóteses de descentralização de serviços públicos,
a responsabilidade do ente público descentralizador não é afastada
, sobretudo quando ele mantém a titularidade da prestação do serviço e a guarda dos documentos.

Destaco, ainda, que a sentença prolatada pelo juízo de origem não enfrentou adequadamente os fundamentos invocados pela parte em embargos de declaração, limitando-se a afirmar, de forma genérica, a existência de responsabilidade solidária entre os réus, sem enfrentar os fundamentos de fato e de direito que afastariam a legitimidade da SCMCI, o que configura violação ao dever de fundamentação (art. 489, §1º, I, II e IV, do CPC).

Pelo exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – SCMCI para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de

reconhecer a sua ilegitimidade passiva, afastar a responsabilidade solidária que lhe foi imposta na sentença recorrida e direcionar integralmente a obrigação de exibição do prontuário médico da autora ao Município de Castelo, único detentor atual dos documentos solicitados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar